Tribunal: TJMT
Processo: 1044641-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044641-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LOTERIO - CPF: 016.438.381-64 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e direito à saúde. Embargos de declaração
. Alegada omissão. Astreintes. Bloqueio de valores. Matéria não suscitada oportunamente. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, determinando o fornecimento de tratamento para miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, com fixação de multa diária, sob o argumento de omissão quanto à possibilidade de substituição das astreintes por bloqueio judicial de valores já implementado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada suficiência do bloqueio judicial de valores como medida substitutiva à multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria não oportunamente suscitada.

4.
A omissão apta a ensejar embargos deve recair sobre ponto efetivamente arguido e delimitado no momento processual adequado.

5.
O embargante não suscitou, nas contrarrazões ao agravo de instrumento, de forma específica, a substituição das astreintes por bloqueio de valores, limitando-se a alegações genéricas.

6.
Não há omissão no acórdão quanto a matéria não submetida previamente à apreciação do órgão julgador.

7. Precedente do TJMT confirma que não configura omissão a ausência de manifestação sobre tese não oportunamente arguida.

IV. Dispositivo e tese.

8.
Recurso
rejeitado.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
EDCiv
0010949-80.2000.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto, determinando que os entes públicos requeridos forneçam o tratamento de miocardiopatia hipertrófica obstrutiva ao agravante, ora embargado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, porquanto deixou de apreciar questão relevante suscitada nos autos, consistente na adoção de medida alternativa apta a assegurar o cumprimento da obrigação, qual seja, o bloqueio de valores, já implementado pelo Estado de Mato Grosso, em substituição à multa diária fixada.

Alega que, ao manter a imposição de astreintes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o acórdão embargado desconsiderou tal providência, a qual seria menos onerosa ao erário e igualmente eficaz para garantir a efetividade da decisão judicial.

Requer, portanto, o saneamento do vício apontado, com a
atribuição de efeitos modificativos
, a fim de que seja apreciada a medida alternativa adotada e revista a imposição da multa cominatória
(Id 354693888).

Em sede de contrarrazões, o embargado manifestou-se pela
rejeição
dos embargos opostos (Id 354693888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Assim, os embargos de declaração têm como finalidade precípua o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam comprometer a adequada compreensão do julgado.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado, cujo teor ora se transcreve:

“
Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Cirurgia de embolização percutânea. Miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. Risco de morte. Omissão administrativa. Ausência de inserção no
sisreg
. Requisitos do art. 300 do
cpc
configurados. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu tutela de urgência destinada à realização de cirurgia de embolização percutânea para tratamento de miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, sob o fundamento de ausência de perigo de dano, ante a classificação do procedimento como eletivo e a inexistência de laudo médico circunstanciado que evidenciasse urgência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apto a justificar a concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a omissão estatal quanto à inserção do pedido no sistema SISREG afasta a classificação do procedimento como meramente eletivo.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. O laudo médico de solicitação de internação hospitalar descreve o quadro clínico do paciente, portador de hipertensão arterial sistêmica, obesidade e miocardiopatia hipertrófica, com sinais de insuficiência cardíaca e risco de morte, constituindo prova médica idônea da necessidade do procedimento.

5. A caracterização de emergência médica decorre do risco iminente à vida do paciente, ainda que não se trate de atendimento imediato, nos termos da Resolução CFM no 1.451/95.

6. Restou evidenciada a omissão administrativa do Estado, que não promoveu a inserção da Autorização de Internação Hospitalar no SISREG, impedindo o acesso regular do agravante à fila de espera do SUS.

7. A ausência de inserção no sistema regulatório afasta a aplicação dos prazos destinados a cirurgias eletivas e evidencia falha na prestação do serviço público de saúde.

8. A postergação indefinida do procedimento, em contexto de risco concreto à vida, configura perigo de dano irreparável e compromete o resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de risco concreto à vida do paciente caracteriza
situação de emergência
médica, ainda que o procedimento não exija atendimento imediato. 2. A omissão do ente público na inserção do pedido no SISREG afasta a classificação do tratamento como eletivo e autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC, art. 300; Resolução CFM no 1.451/1995, art. 1o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1000558-95.2024.8.11.0077, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 14.10.2025; TJMT,
AgIns
1027543-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 01.07.2024; TJMT,
AgIns
1015243-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.09.2024; TJMT,
AgIns
1022143-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 09.09.2025.”

No caso em análise, a omissão arguida consiste na alegada ausência de manifestação, pelo acórdão, acerca da desnecessidade e da desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), diante da medida já adotada de bloqueio judicial de valores para assegurar o cumprimento da obrigação. Sustenta o embargante que tal medida se revela suficiente, mais eficiente e menos onerosa a
o erário, sem prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional.

Ocorre que, nas contrarrazões (Id 338863394) ao agravo de instrumento, o embargante limitou-se a suscitar teses genéricas, sem deduzir, de forma específica, a necessidade de revisão ou afastamento da multa cominatória fixada, tampouco indicar a alegada suficiência do bloqueio judicial de valores como medida substitutiva.

Assim, não se pode imputar omissão ao acórdão quanto à matéria que não foi devidamente suscitada e delimitada no momento processual oportuno.

Nesse sentindo:

“A omissão apta a ensejar embargos de declaração é aquela relativa a ponto controvertido efetivamente suscitado nos autos, e não o que a parte deixou de alegar no tempo devido.” (TJMT,
EDCiv
0010949-80.2000.8.11.0041, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/12/2025).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por não vislumbrar a existência de omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026